Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719114-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA VELLUDO JUNQUEIRA ZANELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum ajuizado por ANA PAULA VELLUDO JUNQUEIRA ZANELLO, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que custeasse a internação da autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários nos termos do relatório médico. Na parte que interessa, registre-se trecho da decisão agravada: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 12 horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural.” Em suas razões (ID 46824061), o agravante sustenta que: 1) a autora, ora agravada, encontra-se no período de carência; 2) o contrato prevê, na cláusula 6.22, a exclusão de procedimentos médicos ou hospitalares para os quais o beneficiários ainda esteja em período de carência e/ou cobertura parcial temporária (CPT), ressalvados os casos de cobertura de urgência ou emergência; 3) não ficou comprovado que há urgência no procedimento requerido; 4) não cabe aplicação de multa (astreintes) e ela foi imposta de maneira desproporcional, o que gera enriquecimento ilícito da agravada; 5) “a multa processual está totalmente desassociada de sua estrita função, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à agravada, para ser cumprido em apenas 12 horas”. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa arbitrada. Preparo recolhido (ID 46824063). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo: não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave e de difícil reparação. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei n. 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido é o teor da Súmula 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” No caso, a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde ofertado pela ré, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstétrica, desde 13/04/2023, conforme contrato (ID 156948468, autos de origem). A autora narra que compareceu ao Hospital Alvorada, dia 26/04/2023, com quadro de dor nas escapulas, dificuldade de respirar, vomito com sangue e tosse. Após tomografia, o médico sugeriu internação e medicação para a dor. No dia seguinte, retornou ao hospital por apresentar piora nos sintomas. O médico indicou a internação urgente com risco de septicemia, o que foi negado a cobertura pela ré (ID 156948467, autos de origem). Ao contrário do alegado, há probabilidade do direito e a urgência na internação da agravada estão demonstrados pelos documentos acostados na origem. No tocante ao pedido subsidiário, não se constata, por ora, excesso no valor da multa estabelecida para descumprimento da tutela de urgência concedida. A quantia de R$ 50.000,00 não é exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). A decisão concessiva da tutela urgência fixou prazo de 12 horas para cumprimento da determinação, o que, em análise não exauriente, é compatível com a urgência do procedimento requerido. Ademais, ainda que seja impossível desfazer a internação e a terapia, a ré pode cobrar o valor correspondente aos procedimentos realizados para tratamento da autora/agravada, em caso de revogação posterior da tutela antecipada. Acrescente-se que a decisão liminar já foi cumprida (ID 158522289, autos originais). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o exercício do contraditório e posterior julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem À agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator